Tribunal: STF
Processo: RE 793634
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-19
Data de publicação: 2015-02-19

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. LEIS 8.350/1991 E 8.625/1993. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO, OU NÃO, DO ABONO VARIÁVEL PAGO A JUÍZES FEDERAIS. LEIS 9.655/1998 E 10.474/2002. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    II – Repercussão geral inexistente.